Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ART. 54 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A Constituição Federal, nos artigos 6° e 205, garante o direito à educação e o art. 208 assegura educação infantil, em creches e pré-escolas, às crianças de até cinco anos de idade.

2. O art. 4°, IV, da Lei n° 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, impõem ao Poder Público criar condições de acesso de crianças a creches e pré-escolas.

3. O Distrito Federal não pode se esquivar da obrigação de fornecer educação infantil ao autor a pretexto de violação ao princípio da isonomia ou existência de fila de espera.

4. Apelação provida. Maioria.